Tribunal: TJDFT
Processo: 0729347-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de valores em conta bancária. Verba de natureza alimentar. Impenhorabilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à penhora de valores depositados em contas bancárias do recorrente.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a viabilidade da penhora de valores depositados em conta bancária que ostentem natureza salarial; e (ii) decidir se o montante bloqueado é necessário para assegurar a subsistência da parte executada.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou quando excedam cinquenta salários mínimos mensais. Sendo evidente que o montante penhorado tem por origem verba salarial, bem como que o valor recebido mensalmente pelo executado, abatido o valor da constrição, é insuficiente para manter sua subsistência e de sua família, há que ser tornada insubsistente a penhora.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0715330-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 11/07/2024.